Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018171-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA - CPF: 594.023.001-63 (AGRAVANTE), ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - CNPJ: 11.182.306/0001-22 (AGRAVADO), ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - CNPJ: 11.182.306/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.331-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018171-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Augusto Cesar Menezes e Silva

Agravados:

André Bassitt Barreiros de Carvalho
- ME
e outro.

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018171-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Augusto Cesar Menezes e Silva

Agravados:

André Bassitt Barreiros de Carvalho
- ME
e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Cesar Menezes e Silva em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por André Bassitt Barreiros de Carvalho - ME e André Bassitt Barreiros de Carvalho, acolheu em parte a arguição de impenhorabilidade da verba salarial apresentada pelo executado, mantendo a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a quantia constrita, e doravante sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o montante penhorado comprometerá a própria subsistência e da sua família. Defende a impenhorabilidade da verba salarial, sendo que no caso em apreço não restaram preenchidos os pressupostos para mitigação da regra. Assevera que atualmente recebe salário mensal de R$ 4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais), além de uma ajuda de custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que não integra o salário, pois quando recebeu a proposta de emprego, precisou se mudar para Itaúba/MT, e o montante é destinado para o pagamento do aluguel da casa em que reside com a família. Assevera que reside com a sua companheira, que está desempregada, além da filha de oito meses e duas enteadas, que atualmente estão com quatro e cinco anos de idade, restando evidenciado que a penhora deferida caracteriza medida gravíssima e põe em risco o sustento de toda a sua família. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 179134683).

As informações foram prestadas (id. 179678222).

O agravado apresentou contraminuta (id. 181636150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018171-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Augusto Cesar Menezes e Silva

Agravados:

André Bassitt Barreiros de Carvalho
- ME
e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
André Bassitt Barreiros de Carvalho
- ME
e outro ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Papelaria Uze Ltda., lastreada no cheque n. 943254, emitido em 01.09.2011, para depósito à vista, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Processada a demanda, e diante da ausência de pagamento voluntário do débito, os exequentes pugnaram pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido, em 08.06.2015, com o redirecionamento da execução aos bens dos sócios (id. 177906162).

Em 20.01.2022, foi deferido o pedido de penhora, via sistema Sisbajud, até o limite do valor atualizado da dívida, que perfazia, à época, o montante de R$ 198.867,70 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), que restou parcialmente frutífera, com o bloqueio da quantia de R$ 8.163,43 (oito mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) – id. 103067282 (autos de origem).

Diante disso,
Augusto Cesar Menezes e Silva compareceu nos autos, apresentando exceção de pré-executividade, aduzindo que do total constrito,
R$ 7.951,87 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) foram bloqueados da sua conta salário, o que não pode ser admitido, ante a impenhorabilidade da verba salarial.

A douta magistrada
a quo

acolheu em parte a arguição de impenhorabilidade da verba salarial apresentada pelo executado, mantendo a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a quantia constrita, e doravante sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que o montante penhorado comprometerá a própria subsistência e da sua família. Defende a impenhorabilidade da verba salarial, sendo que no caso em apreço não restaram preenchidos os pressupostos para mitigação da regra, mormente considerando que a dívida discutida não é proveniente de débito alimentar e que a renda percebida é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Segue sustentando que atualmente exerce a função de analista de logística e recebe salário mensal de R$ 4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais), além de uma ajuda de custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que não integra o salário, pois quando recebeu a proposta de emprego, precisou se mudar para Itaúba/MT, e o montante é destinado para o pagamento do aluguel da casa em que reside com a família. Assevera que reside com a sua companheira, que está desempregada, além da filha de oito meses e duas enteadas, que atualmente estão com quatro e cinco anos de idade, restando evidenciado que a penhora deferida caracteriza medida gravíssima e põe em risco o sustento de toda a sua família. Afirma que o débito exequendo atualmente perfaz o total de R$ 266.910,92 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos), de modo que a manutenção da penhora até a satisfação da dívida caracteriza pena perpétua, que contraria a própria natureza da execução. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Assim, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp: 2076418 SP 2023/0169415-0, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 18.09.2023 - negritei)

In casu
, resta incontroverso que o agravado possui renda mensal de
R$ 4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais), além de uma ajuda de custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que não integra o salário, conforme demonstra a cópia da carteira de trabalho emitida em 14.12.2022 (id. 177906168).

Além disso, atualmente, o percentual de 30% sobre a sua remuneração perfaz a quantia de
R$ 1.461,78 (mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme se infere do depósito realizado pela empresa empregadora (id. 132304759 – autos de origem).

Ademais, o agravante apresentou planilha de cálculo das suas despesas mensais, que perfazem o total de R$ 6.101,18 (seis mil, cento e um reais e dezoito centavos), acompanhada de recibos e contrato de locação (id. 177906174).

Destarte, ainda que fosse considerada a idoneidade dos documentos apresentados, que demonstram os gastos fixos do agravante, verifico que o montante constrito não implica em prejuízo à sua subsistência,
possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido soa o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023)

Destarte, não tendo o executado/agravante demonstrado que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) irá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo do disposto no §3º, do art. 854, do CPC, deve ser mantido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, ante a análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de id. 180440180.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023